Tribunal: TJSP
Processo: 2312776-22.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-20
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Indeferimento - Postulante que aparenta não auferir recursos suficientes para suportar as despesas processuais – Quadro indiciário sinalizador da presunção de veracidade da alegada hipossuficiência – Decisão reformada – Agravo provido.